Tribunal: TJDFT
Processo: 0739651-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0739651-55.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: WILSON CARNEIRO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de recurso de agravo em execução penal, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILSON CARNEIRO contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária (execução penal n. 0086994-73.2007.8.07.0015). A Defesa Técnica (Dr. Délcio Gomes de Almeida – OAB/DF n. 16.841 e Dra. Eduarda de Paula Venancio – OAB/DF n. 66.878) alegou que o agravante formulou pedido de prisão domiciliar humanitária, ao argumento de que possui filha de 11 (onze) anos e filho adolescente de 16 (dezesseis) anos, os quais dependem de seus cuidados e sustento. Salientou que o relatório psicossocial comprovou a situação excepcional do caso, no sentido de que o agravante é o principal provedor das necessidades materiais da família e cuidador essencial de sua companheira, a qual sofre de artrose, hipertensão, diabete e problemas vasculares que causam dores intensas e a impossibilitam de trabalhar. Argumentou que a decisão impugnada desconsiderou elementos probatórios fundamentais ao entender que a filha adolescente seria adequadamente amparada pela genitora e o filho não ficaria em situação de vulnerabilidade por não residir com o pai. Aduziu, contudo, que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza concessão de prisão domiciliar humanitária aos presos em regime fechado ou semiaberto quando demonstrada excepcionalidade e imprescindibilidade da medida, hipóteses que extrapolam o rol do artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Destacou que o agravante é o único responsável pela filha menor de idade e necessita prover pensão alimentícia ao filho adolescente. O relatório psicossocial confirmou que exerce importante referência paterna e que sua esposa, devido às comorbidades, demanda provisão constante de cuidados para realizar tarefas rotineiras. Salientou que o crime não envolveu violência ou grave ameaça, o que favorece a concessão do benefício. Sustentou a presença de fumus boni iuris na situação excepcional comprovada pelo estudo psicossocial e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Alegou periculum in mora pelo risco de dano irreversível, considerando que foi expedido mandado de prisão cadastrado no BNMP, de modo a gerar risco de constrição imediata à liberdade. Requereu, liminarmente, efeito suspensivo com recolhimento do mandado de prisão. No mérito, pugnou pela concessão da prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, que a prisão domiciliar seja concedida com monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0086994-73.2007.8.07.0015 que o recorrente foi condenado a 20 (vinte) anos, 8 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, dos quais já cumpriu 83% (oitenta e três por cento) (RSPE, processo SEEU). Em 21-maio-2025, a Defesa requereu a prisão humanitária em favor do apenado, ao argumento de que ele é indispensável aos cuidados de sua esposa e seus filhos (mov. 257.1, processo SEEU). Em 2-junho-2025, o pedido foi indeferido pelo Juízo, sob o fundamento de que a filha do apenado já completou 16 (dezesseis) anos e dispõe do apoio de sua mãe. Quanto ao outro filho, esclareceu não haver demonstração de que ele está em vulnerabilidade, notadamente porque o adolescente sequer reside com o apenado. Confira-se (ID 76309641, p. 262-265): Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor do apenado, ao argumento de que ele teria filha menor de 12 anos de idade e filho adolescente para o qual ele pagaria pensão alimentícia, os quais demandariam sua presença para cuidados pessoais (mov. 122.1). Os autos foram encaminhados à Seção Psicossocial deste Juízo que elaborou e juntou relatório da situação familiar (movs. 230.1e 247.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou no movs. 234.1 e 251.1. Relatei. DECIDO. No que se refere à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do apenado, entendo que a situação apresentada neste feito não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da Lei de Execução Penal. Com efeito extrai-se do conteúdo do relatório anexado aos autos, que a filha mais nova do apenado, adolescente Bruna, de 13 anos de idade, reside com a própria genitora, senhora Marinilde - 55 anos, companheira dele. Já em relação ao filho mais velho do apenado, Paulo Henrique de 16 anos de idade, nada há nos autos que indique que ele ficará desemparado ou em situação de abandono com a prisão do pai, até porque não é ele que detém a posse e guarda do adolescente. Neste sentido, confira-se o inteiro teor do relatório da Seção Psicossocial, verbis: “I – Descrição do Instrumento Este relatório apresenta considerações psicossociais circunstanciadas sobre o(a) jurisdicionado(a) acima identificado(a), com a finalidade de oferecer subsídios para a tomada de decisão quanto à concessão de prisão domiciliar humanitária (PDH), em atendimento ao disposto nos autos. Cumpre informar que a colaboração técnica da Coordenadoria Psicossocial Judiciária (COORPSI) com a Vara de Execuções Penais (VEP) dá-se em momento de mutirão carcerário, conforme decisão da Corregedoria de Justiça deste TJDFT, exarada no PA VEP 0026301/2023, em setembro de 2024. - Identificação da demanda A defesa requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária, mediante o uso de tornozeleira em face do sentenciado, com fulcro no entendimento do Superior Tribunal de Justiça e na vasta jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Consoante petição apensada nos autos, o sentenciado constituiu-se como o único responsável pelo cuidado de sua filha B.L.O.C., bem como necessita pagar a pensão alimentícia de seu filho P.H.B.C. (mov. 122.1). O Sr. Wilson Carneiro conta com 46 anos, possui dois filhos biológicos: B.L.O.C., nascida em 06/07/2011, atualmente com 13 anos e P.H.B.C., nascido no dia 22/10/2006, 16 anos, frutos de relacionamentos distintos. Além deles, esse senhor afirmou ser pai socioafetivo da sobrinha N.E.O.S., nascida em 28/11/2007, 16 anos. O sentenciado convive maritalmente, há cerca de 20 anos, com a Sra. Marinilde Rosa de Oliveira, 55 anos, mãe da filha caçula. Além do casal, residem na mesma unidade doméstica as filhas B.L. e N.E.. Embora o filho mais velho resida na companhia materna, o Sr. Willian declarou ser o responsável por prestar assistência material e educacional ao filho, que cursa nível superior e conta com o suporte financeiro do pai para pagamento da mensalidade e custos da graduação. As demais filhas estão regularmente matriculadas na rede pública de ensino, a adolescente B.L. frequenta o 7o ano do ensino fundamental no Centro de Ensino Fundamental 17 de Taguatinga enquanto N.E.O.C., cursa o 2o ano do ensino médio no Centro de Ensino Médio 12 de Ceilândia. - Procedimentos realizados e considerações psicossociais Para o cumprimento da determinação judicial em causa e elaboração deste relatório primeiramente foi realizada a leitura e análise dos autos e, em seguida, foi realizado contato com o Sr. Délcio Gomes de Almeida (OAB/DF no 16.841), patrono do sentenciado, por meio do no (61) 99988-2600, com o objetivo de coletar os dados telefônicos dele. Por fim, foi realizada entrevista psicossocial semiestruturada com o sentenciado, Sr. Wilson Carneiro, por chamada telefônica, no número (61) 99408-7454 realizada no dia 16 de outubro de 2024. Compreendeu-se dos atendimentos realizados que o sentenciado é o único provedor das despesas domésticas, sendo ele o responsável pela subsistência da esposa, das filhas e do pagamento de pensão alimentícia do filho. Depreendeu-se, ainda, que ele e a Sra. Marinilde mantém longo relacionamento afetivo, do qual adveio a filha em comum B.L.. Conforme relato, essa senhora sofre de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, artrose, além de problemas vasculares que causam dores intensas e a impossibilita de trabalhar. O Sr. Wilson frisou ser o principal mantenedor da família e presente nos cuidados da esposa, que necessita ficar acamada com frequência, bem como, na criação dos filhos. Esse senhor informou trabalhar em horário comercial de segunda a sexta-feira e sempre que possível auxilia na rotina familiar. Diante do exposto, conclui-se que o sentenciado é o principal provedor das necessidades materiais da família e auxilia nos cuidados demandados pela companheira que apresenta comorbidades que comprometem sua qualidade de vida, exigindo, por vezes, a provisão de cuidados por parte do Sr. Wilson para realizar tarefas rotineiras. Além disso, o sentenciado exerce importante referência paterna na criação das filhas.” (relatório - mov. 230.1 - destaquei) -x-x- “Realizamos o estudo psicossocial com o objetivo de complementar o Relatório de Mov. 203.1 e fundamentar a análise da concessão da prisão domiciliar humanitária. Entramos em contato com a Sra. Marinilde Rosa de Oliveira, esposa, tel. 61 99408-7454. Após registro das entrevistas e agrupamento das informações, relatamos o que segue: A Sra. Marinilde, 55 anos, desempregada há 12 anos, disse morar com o sentenciado e a filha do casal de 13 anos. Relatou sofrer com artrose, hipertensão e diabetes. Declarou que o Sr. Wilson é o único provedor da família; Questionada sobre familiares, a entrevistada relatou ter parentes sem vínculo próximo na Bahia e o Sr. Wilson ter uma irmã com transtornos mentais e um irmão alcoolista. Destacou não ter nenhum familiar com potencial de apoiar o seu núcleo familiar caso o Sr. Wilson não possa provê-lo; O relato da entrevistada indica o Sr. Wilson como cuidador da esposa e da filha adolescente e como o único responsável financeiro da família. É o relatório que submetemos a apreciação de Vossa Excelência.” (relatório - mov. 247.1 - destaquei) Conforme dito em linhas volvidas, em caso de recolhimento do apenado, sua filha adolescente, Bruna, que embora seja menor de idade, já ultrapassou o marco da primeira infância, será amparada pela própria genitora Sra. Marinilde, não havendo comprovação nos autos no sentido de que ela ficará em situação de abandono ou risco social. Destarte, a adolescente Bruna está regularmente matriculada na rede de ensino pública, "frequenta o 7o ano do ensino fundamental no Centro de Ensino Fundamental 17 de Taguatinga" e não há nos autos quaisquer informações de que tenha algum problema de saúde. No que tange ao filho P.H., embora o apenado tenha declarado que contribui com pensão alimentícia em favor dele, não há nenhuma comprovação nos autos no sentido de que o mesmo ficaria em situação de vulnerabilidade ou abandono. Aliás, o adolescente sequer reside com o pai. Por fim, não se deve olvidar que o apenado possui condenação de mais de 20 anos de reclusão e já adentrou e saiu do sistema prisional mais de uma vez, pela prática de diversos crimes, ações aptas a comprovar sua falta de comprometimento na criação de seus filhos É o que basta para indeferir o pedido de prisão domiciliar. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. GENITORA COM CÂNCER. COMPANHEIRA GESTANTE. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO APENADO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. (...) 2. Não demonstrado que a presença do apenado seja imprescindível aos cuidados da genitora – que está sob os cuidados e amparo dos demais filhos, e de sua companheira, a qual encontra-se em plena saúde, recebendo benefício do Programa Bolsa Família, além de pensão alimentícia referente às outras filhas, enteadas do sentenciado – deve ser mantida a decisão que indeferiu a excepcional concessão de prisão domiciliar humanitária. (...) (Acórdão 1884346, 0717886-62.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/06/2024, publicado no DJe: 08/07/2024.) EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. REGIME SEMIABERTO. (...) 2 - Não provado que o apenado - em regime semiaberto - é indispensável aos cuidados dos filhos menores de idade - que estão sob os cuidados da mãe e familiares e em boas condições de saúde -, ou que essas estão em situação de vulnerabilidade, a justificar a medida excepcional, não se concede prisão domiciliar humanitária. (...) (Acórdão 1881607, 0720074-28.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 28/06/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Expeçam mandado de prisão para o início do cumprimento da pena. Intimem-se as partes. BRASÍLIA, 29 de maio de 2025. (Abreviações nossas). O agravante então interpôs embargos de declaração (mov. 262.1, processo SEEU), os quais foram desprovidos pela autoridade judiciária. Confira-se (mov. 273.1, processo SEEU): A Defesa interpôs embargos de declaração em face da decisão de mov. 260.1, por meio da qual este Juízo indeferiu o pedido de domiciliar humanitária em favor do sentenciado, sob o argumento de que teria sido omissa quanto ao fato de a companheira dele, a Sra. Marinilde - 55 anos, possuir problemas de saúde e não conseguir trabalhar para o sustento da adolescente Bruna, de 13 anos de idade, filha do casal (mov. 262.1). Ouvido, o Ministério Público se manifestou pelo não acolhimento dos embargos (mov. 270.1). Tempestivos, conheço dos embargos. No mérito, reanalisando os autos, entendo que não assiste razão à Defesa. Com efeito, o pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa se baseou na alegação de que o apenado possuiria filhos menores de idade de relacionamentos distintos, que dependeriam dele para sustento e cuidados. Os argumentos foram enfrentados por este Juízo, do qual ressai que filha mais nova do apenado, a adolescente Bruna, de 13 anos de idade, está na companhia da própria genitora, Sra. Marinilde, portanto, além de não estar mais dentro do marco da primeira infância, não está em situação de vulnerabilidade ou abandono social. Ademais, quanto aos alegados problemas de saúde da Sra. Marinilde, este Juízo os valorou, entendendo que ela não padece de doenças incapacitantes que demandem o auxílio de terceiros. Desse modo, não há quaisquer vícios no bojo da decisão embargada de nulidade, cabendo à parte inconformada buscar a via recursal adequada. Ante o exposto, NÃO ACOLHO os embargos de declaração apresentados, mantendo intacta a decisão embargada. Intimem as partes. Após, sigam cumprindo as determinações anteriores. Contra a decisão mantida, a Defesa interpôs o recurso ora analisado, nos termos do Relatório. Pois bem. A perquirição dos elementos referenciados demonstra que inexistem elementos mínimos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito (“fumus boni iuris”) do agravante à concessão da prisão domiciliar humanitária, especialmente em sede de cognição sumária. Vê-se que o Juízo da Vara de Execução Penal fundamentou devidamente o indeferimento, notadamente diante da ausência de demonstração de que o apenado é indispensável aos cuidados dos seus filhos. Os relatórios produzidos pelo setor psicossocial indicam que a filha mais velha do apenado já passou da primeira infância e é assistida pela sua mãe. Igualmente, não há comprovação de que o filho mais novo está em situação de vulnerabilidade. Inclusive, ele sequer residia com o seu genitor. Tais peculiaridades parecem denotar que possivelmente o agravante não faz jus ao benefício pretendido. Tal entendimento está amparado na jurisprudência dessa Corte de Justiça (Acórdão 2019865, 0719988-23.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 19/07/2025.) Significa, portanto, que, ao menos em princípio, os elementos coligidos aos autos indicam que a decisão agravada não é eivada de quaisquer ilegalidades. Com efeito, segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constatam, de plano, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Como consequência, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 16 de setembro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator